Tribunal: STF
Processo: Rcl 36830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que a Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0486073-19.2011.8.19.0001) teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    A parte reclamante, para justificar a alegada ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sustenta, em síntese, o que se segue:
    “Com fundamento em suposta preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade das decisões, a Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro simplesmente DEIXOU DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário interposto pela Municipalidade, conforme cópia da decisão em anexo – doc. 20.
    Afirmou-se, nos termos da decisão monocrática em referência, que ‘o exame da decisão agravada em sua parte dispositiva trata de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada em entendimento firmado em regime de repercussão geral, razão pela qual a decisão guerreada desafia recurso de agravo interno’.
    Ocorre que, como se demonstrou no capítulo anterior, apesar da literalidade do dispositivo mencionar apenas denegação de seguimento, a fundamentação da decisão agravada INQUESTIONAVELMENTE assevera que o recurso extraordinário interposto, na parte em que se refere à ofensa aos arts. 2º; 167, I e II; e 23, VI e IX, da CF/88, NÃO FOI ADMITIDO, desafiando portanto a interposição de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Nesse sentido é o art. 1.030, V e § 1º, c/c art. 1.042, ‘caput’, do CPC/15.
    Se, de fato, a regra é a unirecorribilidade recursal, no presente caso, se está diante de uma situação excepcional.
    A unirecorribilidade decorre da interpretação sistemática do CPC. No entanto, a própria lei pode criar exceções, o que se apresenta na hipótese.
    A 3ª Vice-Presidência do E. TJRJ, ao apreciar o recurso extraordinário, apresentou 2 (dois) grupos de fundamentos qualitativamente distintos: um para negativa de seguimento e outro para inadmissibilidade.
    Com isso, nos termos do que dispõe o CPC, cabem 2 (dois) recursos, agravo interno quanto à negativa de seguimento (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021) e agravo em recurso extraordinário quanto à inadmissão (art. 1.030, V e § 1º, c/c art. 1.042, ‘caput’, do CPC/15).
    …...................................................................................................
    Diferente seria o caso em que a Corte local apresentasse apenas óbices para negativa de seguimento, cenário em que, realmente, apenas seria cabível o agravo interno.
    CONFIGUROU-SE, PORTANTO, INEGÁVEL USURPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO E. STF por meio do NÃO CONHECIMENTO de agravo em recurso extraordinário tempestivamente interposto contra (parte da) decisão que inadmitiu o mencionado RE.” (grifei)
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contestação, manifestou-se pela procedência da presente reclamação.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede processual evidenciam que o órgão judiciário reclamado incidiu em comportamento usurpador da competência do Supremo Tribunal Federal, pois não lhe era lícito não conhecer do recurso de agravo deduzido, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que, não tendo como parâmetro somente a aplicação da sistemática da repercussão geral, negara trânsito ao recurso extraordinário.
    Pertinente, no ponto, a análise do teor do ato decisório emanado da Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do qual foi inadmitida a espécie recursal excepcional da parte ora reclamante:
    “O recurso não deve ser admitido.
    O atento exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos.
    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do verbete n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático- -probatório. (…):
    …...................................................................................................
    Por outro lado, o argumento calcado na alegação de ofensa ao artigo 2º da Constituição da República não se sustenta. O supramencionado dispositivo constitucional não impede que o Poder Judiciário se manifeste sobre a legalidade e/ou abusividade de ato administrativo discricionário.
    …...................................................................................................
    Por fim, o recurso também cuida de matéria repetitiva, no que tange à ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, representada na tese nº 212 (Direito Processual Civil. Nulidade. Ausência de fundamentação. Artigo 93, IX, da CF.), do repertório de teses deste Tribunal de Justiça.” (grifei)
    A situação que venho de referir configura típica hipótese de usurpação da competência desta Suprema Corte, pois a Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na decisão que venho de referir, não fez menção somente a precedente exarado em sede de repercussão geral, razão pela qual se revela inteiramente admissível a presente reclamação.
    Cabe ressaltar, por necessário, que esse entendimento tem o beneplácito da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em casos assemelhados ao da presente reclamação (Rcl 1.025/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 2.105/MG, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – Rcl 2.132/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 2.826/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 6.770-AgR/AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “– Reclamação. Juiz de Direito Presidente de Colegiado Especial de Juizados de Pequenas Causas, que inadmite recurso extraordinário interposto de decisão do Colegiado e, a seguir, nega seguimento ao agravo de instrumento. 2. Firmou-se orientação, no Supremo Tribunal Federal, diante do texto do art. 102, III, da Constituição de 1988, que, em princípio, cabe recurso extraordinário de decisões, em instância única, de tribunais ou juízos, desde que, nelas, se discuta questão constitucional, inclusive, em se tratando de juizados de pequenas causas. 3. Não cabe, ademais, negar seguimento a agravo de instrumento de decisão que inadmite o recurso extraordinário. Somente ao STF compete decidir se o agravo é suscetível de conhecimento, mesmo quando se alega intempestividade. Código de Processo Civil, art. 528. 4. Reclamação julgada procedente para determinar se processe o agravo de instrumento.”
    (Rcl 460/GO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    Vale destacar, ainda, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 19.976/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 19.987/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 19.989/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 19.997/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 20.068/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 20.367/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 23.866/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 25.001/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 25.410/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 26.115/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL ‘A QUO’. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ENCAMINHAMENTO A ESTA CORTE. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    (Rcl 20.480/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    (Rcl 20.538/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interposto contra inadmissão do recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao Juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.
    …...................................................................................................
    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal Federal: 
    ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais’. 
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    ‘RECLAMAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível’ (Rcl n. 2.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 14.11.2007).
    ‘RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento. Reclamação julgada procedente’ (Rcl n. 2.105, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 25.10.2002).
    …...................................................................................................
    Esses precedentes representam o entendimento uníssono deste Supremo Tribunal a respeito da manifesta incompetência do Tribunal ‘a quo’ para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.
    Na espécie vertente não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso a tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que o Tribunal Superior do Trabalho não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.
    Registra-se a frequência de casos como o presente que têm sido submetidos ao Supremo Tribunal, que, invariavelmente, persiste inflexível na preservação da competência constitucionalmente atribuída.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa imediata do Agravo no Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1330-94.2011.5.09.0026 a este Supremo Tribunal.”
    (Rcl 22.620/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “(...) concluo que houve usurpação de competência pelo juízo reclamado. Isso porque a nova legislação processual (CPC/2015) – bem como a antiga, CPC/1973 – determinou o STF como competente para julgamento do agravo em recurso extraordinário, salvo em caso de aplicação da repercussão geral, pois, nesta situação, este se revela incabível, ‘verbis’:
    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (...)
    …..........................................................................................
    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.
    .............................................................................................’
    Ressalto que a situação dos autos é distinta daquela em que o Tribunal ‘a quo’ aplica a sistemática da repercussão geral. Neste caso, é cabível apenas a interposição do agravo interno como estabelece ao art. 1035, § 7º, do CPC/2015:
    …...................................................................................................
    Por fim, a jurisprudência desta Corte, em caso semelhante, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso  extraordinário por não cumprimento de requisito formal. Nesse sentido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado  obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos ser remetidos a esta Corte. 3. Agravo regimental provido.’ (Rcl 22.269-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/04/2016).
    ‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada (art. 992 do  CPC/2015 combinado com o art. 161, parágrafo único, do RISTF) (…).”
    (Rcl 25.691/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Impende registar, finalmente, que o eminente Ministro LUIZ FUX, defrontando-se com situação jurídica idêntica à dos presentes autos (Rcl 31.542-AgR/GO), veio a julgar procedente a reclamação em decisão assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM DUPLO FUNDAMENTO – PRECEDENTE FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 636 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONVERTEU O ARE EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta ação reclamatória, em ordem a invalidar o ato judicial ora impugnado, determinando, por essa razão, que o agravo em recurso extraordinário tenha regular tramitação, salvo se por outro motivo o processo de origem estiver sobrestado.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão à Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0486073-19.2011.8.19.0001).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator